Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700655-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator